Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022061-49.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios, Vícios Formais da Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 337.817.371-87 (AGRAVANTE), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVADO), REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.041.350/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA S GONCALVES - CNPJ: 31.974.787/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO EM SEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA EXECUTADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE FIXOU A VERBA COM BASE NO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA CONTRAPARTE – IMPUGNAÇÃO FORMULADA – PRECLUSÃO PRO JUDICADO NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – Em se tratando de cumprimento de sentença, o valor da causa equivale ao montante estabelecido na condenação, e não ao valor atribuído à causa na petição inicial.

II - Assim, ao deliberar pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
formulado em sede de cumprimento de sentença
e, por conseguinte, fixar o percentual da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa
, por óbvio que o provimento jurisdicional se referiu ao valor do cumprimento de sentença.

Ou seja, o valor da causa mencionado pelo julgador e que deve ser considerado para fins de execução dos honorários advocatícios, arbitrados na decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em sede de cumprimento de sentença, é aquele indicado no cumprimento de sentença, que constituiu a pretensão posta julgamento, e não na petição inicial da ação de conhecimento.

Nessa linha de intelecção, ao impugnar o valor da causa escolhido pelo agravado para subsidiar sua pretensão executória, de modo algum o executado inaugurou discussão sobre coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Flávio Ribeiro Rocha
, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença proposto por
Lucas Henrique Muller Pirovani
no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0019369-88.2011.8.11.0041, ajuizada em face do
Grupo ECO S.A.
e do
Jornal Circuito Mato Grosso
.

Para tanto, o agravante alega que, ao invocar a suposta preclusão
pro judicato
, o juiz
a quo
não apresentou os fundamentos pelos quais entendeu que o valor da causa deve ser interpretado como valor originalmente atribuído à causa e não o valor consignado no título executivo judicial.

Diz que o valor do título cobrado no cumprimento de sentença era de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado pelo INPC, desde a data de seu arbitramento, em 04/03/2016, resultaria no valor atualizado da causa de R$ 21.768,17, de modo este deve ser o valor considerado para a fixação dos honorários na sentença que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 183143658).

As contrarrazões vieram ao id. 183791676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, por considerar que a discussão estaria fulminada pela preclusão
pro judicato
.

O agravante afirma que é equivocado o entendimento do juízo singular acerca da preclusão a respeito do valor da causa, argumentando que o valor da causa atribuído ao cumprimento de sentença é o declarado no título executivo judicial que o justifica, não o postulado na petição inicial.

Tem razão o agravante.

No caso, o agravante ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
Grupo ECO S.A.
e do
Jornal Circuito Mato Grosso
, tendo a empresa jornalística, segunda ré, sido condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação pelo ato ilícito perpetrado.

Certificado o trânsito em julgado da decisão, o ora agravante deu início ao cumprimento de sentença, objetivando o recebimento da importância consignada no título executivo judicial, com os acréscimos legais, indicando para tanto, o valor de R$ 28.340,57 (vinte e oito mil e trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme se infere ao id. 28284957 dos autos principais.

Inaugurada a persecução executória, restaram infrutíferas todas as tentativas de recebimento do crédito, não obstante o então exequente, ora agravante, tivesse contado com auxílio das ferramentas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que lhe foram deferidas.

Almejando a satisfação do crédito, perseguido à exaustão sem sucesso, postulou pelo reconhecimento da sucessão empresarial supostamente havida entre a executada e a pessoa jurídica
Flávia S. Gonçalves EPP,
sob o argumento de que foi dada continuidade à empresa devedora por uma das sócias, sobre novo CNPJ.

Ao analisar a questão, o magistrado singular jugou improcedente o incidente formulado, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Objetivando recebimento da verba honorária, o agravado
Lucas Henrique Muller Pirovani
, deu início ao cumprimento de sentença, indicando, para tanto, como base de cálculo, o valor da causa indicado na petição inicial da ação de indenização por danos morais, ensejando a impugnação ofertada pelo ora agravante, que foi julgada improcedente, sob o equivocado fundamento de que a matéria estaria acobertada pela preclusão pro judicato.

Aqui, de modo algum, se verifica a ocorrência da propalada preclusão.

Isto porque, em se tratando de cumprimento de sentença, o valor da causa equivale ao montante estabelecido na condenação, e não ao valor atribuído à causa na petição inicial.

Assim, ao deliberar pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
formulado em sede de cumprimento de sentença
e, por conseguinte, fixar o percentual da verba honorária em 10%
sobre o valor da causa
, por óbvio que o provimento jurisdicional se referiu ao valor do cumprimento de sentença.

Ou seja, o valor da causa mencionado pelo julgador e que deve ser considerado para fins de execução dos honorários advocatícios, arbitrados na decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é aquele indicado no cumprimento de sentença, que constituiu a pretensão posta julgamento.

Nessa linha de intelecção, ao impugnar o valor da causa escolhido pelo agravado para subsidiar sua pretensão executória, na intenção de receber verba em montante indevido, de modo algum o executado, ora agravante, inaugurou discussão sobre coisa julgada, na medida em que a decisão executada não indicou que o valor da causa a ser considerado seria aquele indicado na petição inicial da ação de conhecimento.

E nem haveria de fazê-lo, deveras, pois, como dito, no cumprimento de sentença, o valor da causa é aquele estabelecido na condenação, como escorreitamente indicou o agravante, na petição de id. 28284957 dos autos de origem, quando inaugurou o cumprimento de sentença, por ele formulado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HONORÁRIOS INDEVIDOS AO IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. O valor da causa no cumprimento de sentença (em que a agravante se tornou vencida pelo acolhimento da objeção de pré-executividade apresentado pela agravada) deve corresponder ao valor do proveito econômico pretendido que, no caso,
equivale à pretensão posta, e não ao valor genericamente escrito na petição inicial
, como pretende o agravante. Considerando o indeferimento da impugnação apresentada, não há se falar em fixação de honorários ao impugnante.
(TJ-MS - AI: 14097919520238120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 14/07/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, com isso, reformo a decisão recorrida para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença formulado, reconhecendo o excesso de execução, na parte que supera 10% computado sobre o valor indicado no cumprimento de sentença formulado pelo agravante. Por conseguinte, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023